Tribunal: TJES
Processo: 0008587-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008587-71.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ADERALDO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
§
4º,
INCISO
II
I
,
DO
CÓDIGO PENAL.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE
.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
RÉU MULTI
R
REINCIDENTE.
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REGIME INICIAL
FECHADO
DE CUMPRIMENTO DE PENA.
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Os delitos foram praticados em dois bairros relativamente distantes entre si, sendo que, primeiramente, o ora recorrente furtou o veículo como forma de viabilizar o seu intento criminoso, a partir da subtração das cadeiras, das mesas e dos bancos do
t
railer
, o que demonstra a premeditação na prática dos crimes e, por conseguinte, a maior culpabilidade do agente criminoso, circunstância que se revela apta a valorar negativamente a culpabilidade.

2
.
A despeito de predominar o entendimento jurisprudencial de que, mesmo em delitos patrimoniais, é inadmissível a utilização do interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, entendo que o fato de responder a 10 (dez) ações penais pela prática de crimes dessa natureza (patrimonial) e somente um pela posse de drogas para uso pessoal, indica a necessidade de relativizar tal orientação e assim, manter tal vetor como negativo e a pena-base no patamar indicado na r. sentença. O apelante deve ser considerado como um useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais mas não como um dependente químico que utiliza de tais delitos para a manutenção do seu vício. Aliás, importante destacar que em seu depoimento, o recorrente admitiu que “nunca procurou clínica para reabilitação”, o que reforça tal conclusão.

3
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual “[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

4.
“(...) Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avos). (...)”. (STJ; AgRg-AREsp 2.480.609; Proc. 2023/0364876-5; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024). Pena reduzida para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, valorado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5
.
Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, ‘c’ e § 3º, do CP, a aplicação do regime inicial fechado’. (AgRg-REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023)”. (STJ; AgRg-AREsp 2.480.609; Proc. 2023/0364876-5; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024).

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOS
É
ADERALDO DE JESUS
, inconformado com a r. sentença prolatada às fls. 30/39-v, pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia às fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
) no dia 23 de
novembro de 2022, par volta das 02h00min, co
m
ânimo de furtar, dirigiu-se at
é
a Rua Tito
Machado, bairro Horto, Vit
ó
ria/ES, ocasião em que subtraiu para si, usando uma chave micha,
o
ve
í
culo automotor GM/Corsa CL, modelo pick-up, ano 1996, placas MPB-1265, de
propriedade de Murilo Zampirolli Monteiro, que estava estacionado naquela via, conforme
narrado no BU n
º
49485432 (f
l
. 65).

Segundo ainda consta dos autos, ap
ó
s
o
furto,
o

denunciado
conduziu
o
ve
í
culo automotor
GM/Corsa GL, placas MPB-1265 at
é
uma pra
ç
a, situada na Rua Presidente Nereu Ramos,
bairro Rep
ú
blica, Vit
ó
ria/ES e, seguindo seu intento criminoso, dirigiu-se a
té
o Trailer comercial JW Aconchego Food e Drink Truck e, fazendo uso de uma chave micha, destrancou os cadeados
do Trailer, subtraindo para si 08 (oito) cadeiras, 02 (duas) mesas, e 02 (dois) bancos,
propriedade de Eliza de Sales Nogueira, conforme BU n
º
49483930, f
l
. 36/40.

Ocorre que, Policias Militares realizava
m
patru
l
ha
m
ento pelo bairro Rep
ú
blica, naquele
munic
í
pi
o
, quando ao passarem pela Rua Presidente Nereu Ramos avistaram
o denunciado

alocando
o
s objetos supracitados na carr
o
ceria do ve
í
culo aut
omo
tor GM/Corsa CL, placas
MPB-1265, pr
ó
ximo do referido Trailer comercia
l
, que estava co
m
o cadeado aberto, assim,
frente a fundada suspeita da prática de crime, decidira
m
abordá-lo.

É
relatado nos autos que, durante o procedimento de abordagem, foram encontrados co
m
o
denunciado
01 (uma) chave micha e 01 (uma) bicicleta co
m
cadeado, logo, ao ser realizado
contato co
m
o proprietário do carro, a v
í
tima Murilo confirmou que seu ve
í
culo havia sido
furtado, be
m
com
o
a v
í
tima Eliza, co
m
pareceu ao local dos fatos e recuperou
o
s objetos
subtra
í
dos.

Durante seu interrogat
ó
rio (fls. 12/13), o
denunciado
confessou a prática dos crimes de
furto, afirmando que subtraiu
o
ve
í
culo automotor utilizando a chave micha, descrevendo ainda
que, posteriormente, se dirigiu ao Trailer comercial e abriu
o
s cadeados utilizando a chave
m
icha, furtando objeto
s do seu interior.

Em depoimento (fls. 71/73), a vítima Eliza informou que não houve Laudo Pericial para constatação de arrombamento no Trailer comercial, eis que não houve qualquer dano nos cadeados que protegem a porta de acesso (
...
)”
.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 155,

§ 4º, inciso III (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requer:
I)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
II)
pela redução do patamar de majoração da agravante da reincidência; e,
III)
a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em verdade, a defesa se insurge quanto à primeira fase da dosimetria da pena, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Dito isso, constato que ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando que a pena abstrata

do crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa,
in verbis:

“A culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito e sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; o acusado é detentor de maus antecedentes, tendo em vista a existência de sentença penal condenatória nos autos nº 0006257-83.2007.8.08.0006; sem notícias de sua CONDUTA SOCIAL, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para avaliar a PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador [Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada. (STJ, HC 509.012/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)]; os MOTIVOS DO CRIME são injustificáveis, em razão da versão pelo réu apresentada; as CIRCUNSTÂNCIAS são prejudiciais, tendo em vista que os delitos ocorreram durante o repouso noturno; as CONSEQUÊNCIAS do crime não foram avaliadas no curso da ação penal; o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS não facilitou e nem incentivou a ação do agente; tem-se que a SITUAÇÃO ECONÔMICA do réu não está demonstrada nos autos.

Atento às circunstâncias analisadas, avalio de modo negativo a culpabilidade, antecedentes, motivos do crime e suas circunstâncias, e sou por fixar as penas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Inicialmente, destaco que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar a culpabilidade do agente se mostra inidônea.

Isto porque, a circunstância judicial da culpabilidade do agente,
relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.

In casu
, o magistrado valeu-se da intenção do acusado em praticar o delito para majorar negativamente a culpabilidade, não encontrando respaldo jurisprudencial para tal desiderato.

Todavia, nesse momento, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, ressalto que é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, reveja os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, sem que se configure
reformatio in peju
s
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

Assim, nada obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1º grau para valorar negativamente a culpabilidade do acusado, entendo que há elementos nos autos que impõem a manutenção da negativação da referida circunstância judicial. Explico.

Conforme restou suficientemente demonstrado, os delitos foram praticados em dois bairros desta Capital relativamente distantes entre si, quais sejam, Horto e Bairro República, sendo que, primeiramente, o ora recorrente furtou o veículo como forma de viabilizar o seu intento criminoso, a partir da subtração das cadeiras, das mesas e dos bancos do
t
railer
, o que demonstra a premeditação na prática dos crimes e, por conseguinte, a maior culpabilidade do agente, circunstância que se revela apta a valorar negativamente a culpabilidade.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a premeditação do delito é fundamento idôneo para valoração desfavorável da culpabilidade. (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.244.103; Proc. 2022/0353865-5; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024).

Quanto às circunstâncias do crime, entendo por manter tal vetor valorado negativamente, diante da prática do crime durante o período de repouso noturno que, a despeito da impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, no crime de furto na sua forma qualificada, a partir do disposto no Tema nº 1.087, do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se apto a valorar negativamente tal circunstância judicial.

Nesse sentido:

(...) III. O cometimento do crime durante o repouso noturno justifica a elevação da pena, pois o referido período é dotado de menor vigilância, de modo a otimizar o êxito da subtração patrimonial, sendo irrelevante o fato do estabelecimento comercial estar desabitado. (...). (TJMS; ACr 0918696-46.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 01/03/2024; Pág. 30).

Da mesma forma, os antecedentes criminais do réu são maculados, diante da condição de multirreincidente do recorrente, estando devidamente fundamentada pelo juiz sentenciante.

Por fim, quanto aos motivos do crime, a despeito de predominar o entendimento jurisprudencial de que, mesmo em delitos patrimoniais, é inadmissível a utilização do interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, entendo que o fato do réu responder a 10 (dez) ações penais pela prática de crimes dessa natureza (patrimonial) e somente um pela posse de drogas para uso pessoal, indica a necessidade de relativizar tal orientação e assim, manter tal vetor como negativo e a pena-base no patamar indicado na r. sentença.

Isto porque, a meu sentir, o apelante deve ser considerado como um useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais mas não como um dependente químico que utiliza de tais delitos para a manutenção do seu vício. Aliás, importante destacar que em seu depoimento, o recorrente admitiu que “nunca procurou clínica para reabilitação”, o que reforça tal conclusão.

Sob outro vértice e acerca do patamar de majoração utilizado pelo magistrado sentenciante, cumpre destacar que este foi bastante reduzido – 01 (um) mês e 15 (quinze) dias para cada vetorial negativa - tendo como base os padrões orientadores pela jurisprudência pátria, razão pela qual, também sob este aspecto, o
quantum
basilar merece ser mantido.

Quanto à segunda fase da dosimetria da pena, a defesa do apelante sustenta que “frente a multirreincidência do acusado, agravou a pena-base em quase o seu dobro, já que a mesma foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e após a exasperação pela reincidência, a pena ficou em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses”, patamar que entende como sendo desproporcional.

Razão assiste à defesa. Explico.

Ao apreciar o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual “
[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Assim, diante da presença de cinco condenações transitadas em julgado – uma usada para compensação com a atenuante da confissão espontânea – entendo que a pena deve ser majorada em 1/8 (um oitavo), eis que “não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avos). (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.480.609; Proc. 2023/0364876-5; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024)”, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias e 16 (dezesseis) dias-multa.

Prosseguindo, por inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena e, utilizando o patamar de majoração de 1/6 (um sexto) relativo à prática de 02 (dois) crimes em continuidade delitiva, torno definitiva a pena de José Aderaldo de Jesus em
0
3
(
três
) anos,
0
3
(
três
) meses e
10
(
dez
) dia
s
de reclusão
e
1
8
(
dezoito
)
dias-multa,
valorad
o
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Embora a pena fixada ao apelante não exceda a 8 (oito) anos, sua condição de multirreincidente permite a fixação de regime fechado.

Isto porque, conforme orientação extraída da Súmula nº 269, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o réu, reincidente e com registro de circunstância do art. 59 do CP desfavorável, deve cumprir a pena no regime inicial fechado, ainda que a quantidade aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão.

Nesse sentido:

(...) 5. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício: ‘Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, c e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado’. (AGRG no RESP n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023.) Assim, mantido o regime inicial fechado e estando ausentes os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77, ambos do CP), não há que se cogitar a comutação das penas. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.480.609; Proc. 2023/0364876-5; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva de José Aderaldo de Jesus em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 18 (dezoito) dias-multa, valorado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)